Tribunal: TJMT
Processo: 1023646-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1023646-39.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[CONCURSO DE CREDORES]

RELATOR:
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), INTERMARCOS ADMINISTRADORA LTDA - CNPJ: 57.120.362/0001-33 (AGRAVADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERIC OURIQUE DE MELLO BRAGA GARCIA - CPF: 135.519.648-58 (ADVOGADO), SABRINA BERARDOCCO - CPF: 169.044.728-12 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS DOS SANTOS - CPF: 379.828.578-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – NULIDADE DA DECISÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RAZÕES DECISÓRIAS QUE ENFRENTOU TODOS OS PONTOS COM APTIDÃO DE INFLUENCIAR NO DESFECHO DECISÓRIO – CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE INCIDENTAL – IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA – CRÉDITO ORIGINADO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – DOCUMENTO REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO CERTA E LÍQUIDA – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E SEM APOIO EM MEMÓRIA DE CÁLCULO AO VALOR DO CRÉDITO APURADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PRETENSA REDISCUSSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO PLANO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO CRÉDITO OBJETO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – QUESTÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NO FEITO – OFENSA À COISA JULGADA FORMAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, sim, que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresentando-se de modo congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório. 2. O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito. 3. A Impugnação à Relação de Credores possui natureza de ação incidental, sendo o instrumento processual devotado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2o do art. 7o da Lei no 11.101/05, e cuja decisão/solução demanda que seja definido, para “cada crédito, o valor e a classificação” (Lei no 11.101/05, art. 15, II), ou seja, cuida-se de ação de natureza eminentemente declaratória, em que a decisão de mérito encerra pronunciamento jurisdicional envolvendo a validade e eficácia do título executivo ou do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor e/ou aspectos relacionados ao “direito de pagamento”, incluindo, aqui, o valor e a classificação do crédito dentro do processo
recuperacional
. 4. O contrato de locação é documento representativo de obrigação líquida, certa e exigível, cuja apresentação, no âmbito do processo
recuperacional
, por si só, atende à exigência do art. 9o, III, da LRJ, uma vez que, em princípio, a simples presença do título faz surgir em favor do credor presunção de que existe o crédito ali representado. 5. Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi objeto de decisão judicial anterior nos autos, afina, opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível a reedição da matéria pela parte (CPC, art. 507), bem como nova decisão a respeito da questão (CPC, art. 505).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR.
MARCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) contra a r. decisão monocrática que, nos autos do
Recurso de Agravo de Instrumento no 1023646-39.2023.8.11.0000
, oriundo dos autos do incidente de Impugnação à Relação de Credores no1010936-92.2022.8.11.0041, apresentado em face das agravantes por INTERMARCOS ADMINISTRADORA LTDA, e distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial no 1004477-45.2020.811.0041, negou provimento ao recurso, mantendo incólume acolheu parcialmente a impugnação, determinando que
“o administrador judicial promova a retificação do crédito de INTERMARCOS ADMINISTRADORA LTDA. no quadro de credores da
recuperanda
, para constar o valor de R$ 98.918,01 na classe quirografária”
(cf. Id. no 210938176).

As
recuperandas
/agravantes sustentam a nulidade da decisão atacada por ausência de fundamentação adequada, pois, segundo argumentam,
no
que tange à necessária atualização do crédito na forma como prevista no
PRExtra
do Grupo Colombo, o qual o agravado aderiu à época, bem como da exclusão das verbas indevidas e da necessidade de apuração pormenorizada dos valores sub judice, o MM. Juízo a quo acabou por violar a escorreita aplicação do art. 489, §1o, inc. IV, do CPC
,
isso

porque a r. decisão não enfrentou tais argumentos, apenas afastando genericamente a necessidade de atualização do crédito sub judice nos termos do
PRExtra
e sequer apresentando qualquer fundamento que explicasse a razão pela qual não restaria instaurada a fase probatória no incidente de origem.

Afirmam, ainda sob esse enfoque, que não houve o adequado e suficiente enfrentamento da sua arguição de violação ao direito de defesa pela dispensa da fase instrutória no processo de origem, e reafirmam a necessidade de instauração da fase instrutória, tendo em vista que a realização de perícia contábil
é o único meio hábil a apurar todas as abusividades contratuais e contábeis chanceladas na origem, violando, assim, os
arts
. 369, 370, 396 e 464, todos do CPC.

Insistem, no mérito, que o valor do crédito de titularidade do agravado deve ser definido conforme os termos e condições ajustadas no Plano de Recuperação Extrajudicial, o qual foi homologado judicialmente pelo Juízo da 2a Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP (Proc. no 1058981-40.2016.8.26.0100), haja vista que, com a novação, operou-se a extinção das obrigações anteriores e os títulos que as lastreavam que, automaticamente, foram substituídos pelo novo título consistente no
PRExtra
homologado em Juízo, passando a prever condições de pagamento diferentes daquelas constantes do título originário, produzindo efeito, portanto, a partir da própria homologação, asseverando, nesse sentido, que, não há na Lei no 11.101/05 qualquer menção de desfazimento dos efeitos da novação operacionalizada pelo
PRExtra
, tampouco que o descumprimento do
PRExtra
enseje no restabelecimento das condições originalmente contratadas.

Pedem, pois, seja exercido o juízo de retratação, ou, então, o provimento deste agravo interno, para que, cassada ou reformada a r. decisão ora agravada, seja reconhecido e declarado que o crédito de titularidade da agravada deve observar os critérios de atualização do crédito previstos no
PRExtra
, ou, alternativamente, seja determinada a retomada do processamento do feito de origem à instauração da fase instrutória(cf. Id. no 214276682).

A agravada ofertou contrarrazões junto ao no 217516687, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. no 243866188).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta
eg
. Câmara.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Recapitulando, o processo de origem diz respeito a incidente de Impugnação à Relação de Credores, distribuído por dependência do processo de Recuperação Judicial do Grupo Colombo, em a credora/agravada INTERMARCOS ADMINISTRADORA LTDA busca a retificação do Quadro Geral de Credores para que passe a constar como titular do crédito de R$ 99.753,02.

Em 1o Grau, a MMa julgou parcialmente procedente o incidente de impugnação de crédito sob os seguintes fundamentos:

“O objeto da presente IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES apresentado em juízo é a retificação do crédito de INTERMARCOS ADMINISTRADORA LTDA. na relação de credores quirografários da recuperação judicial do GRUPO COLOMBO, de R$ 90.939,02 (noventa mil, novecentos e trinta e nove reais e dois centavos), para que passe a constar R$ 99.753,02 (noventa nove mil, setecentos cinquenta três reais dois centavos).Destaco, inicialmente, nos termos no que dispõe o inciso II do art. 9o da Lei 11.101/2005, pela análise dos documentos que instruem a inicial, verifico não haver controvérsia no que concerne a origem do crédito e sua
concursalidade
. Em relação ao valor do crédito, entendo que, sem maiores delongas, este deve ser retificado, contudo, nos termos do parecer técnico contábil acostado pelo administrador judicial no id. 118579874, que, para atualização e cálculo, levou em conta “a tabela do IGPM conforme parágrafo terceiro do Contrato Atípico de Locação de Áreas Comerciais (Fls. 87). Além disso, incorrem juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, de acordo com a
cláusula 5.19 da Escritura Declaratória de Normas Gerais Regedoras do Funcionamento, Utilização e das Locações”.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o presente
pedido de Impugnação de Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial promova a retificação do crédito de INTERMARCOS ADMINISTRADORA LTDA.
no
quadro de credores da
recuperanda
, para constar o valor de R$ 98.918,01 (noventa e oito mil, novecentos e dezoito reais e um centavo), na classe quirografária”

Aqui, em 2o Grau, a decisão ora atacada negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas
recuperandas
, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa e de nulidade da decisão por ausência da fundamentação suficiente, a fim de confirmar o acerto da decisão de 1o Grau, por verificar que, de fato, por força dos efeitos da coisa julgada formal, sequer merece ser conhecida a tese por elas reeditada de que o crédito de titularidade da credora/agravada deve ser calculado de acordo com as condições estabelecidas no Plano de Recuperação Extrajudicial, e que, sob essa perspectiva, diante do âmbito de cognição cabível à espécie, e ante a própria delimitação do objeto desta lide incidental na exposição inicial, a causa já se encontrava pronta para imediato julgamento do mérito, não havendo pertinência ou utilidade da produção de prova em Juízo, na medida em que a solução a ser dada ao caso dependia exclusivamente de prova documental.

Com efeito, após revisão crítica e cuidadosa do contexto e do conjunto fático-probatório em que se insere a presente discussão recursal, admito que os fundamentos que dão sustentação à decisão aqui hostilizada merecem ser plenamente ratificados, eis que não lhes sobrevieram quaisquer argumentos aptos a afastar o referido raciocínio decisório, até porque, nas razões do agravo interno, as
recuperandas
/agravantes
simplesmente repetem os mesmíssimos argumentos
declinados no agravo de instrumento, os quais já foram considerados, analisado e, didaticamente, rechaçados na decisão ora impugnada, ou, em outras palavras, elas
não trouxeram argumento fático ou jurídico hábil a desconstituir a conclusão ali assentada, nada que constitua crítica juridicamente apta a afastar a conclusão pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Reafirmo, pois, o entendimento de que a decisão de 1o Grau deu resposta suficiente e juridicamente adequada ao rejeitar, de plano, a pretensão das
recuperandas
/agravantes de que o crédito da credora/agravada fosse calculado conforme os termos e condições ajustadas no Plano de Recuperação Extrajudicial(Proc.no 1058981-40.2016.8.26.0100), eis que, como a matéria em questão já foi amiúde analisada e plenamente decidida no processo principal, isto é, nos autos da Recuperação Judicial (Proc.
no 1004477-45.2020.811.0041),
é irrecusável e impositiva a conclusão de que ela não deve e nem pode ser novamente conhecida neste processo
recuperacional
- cuja impugnação à relação de credores constitui mero incidente processado em apartado -, afinal, operou-se a preclusão a respeito do tema, o que não só constitui óbice à pretensão das
recuperandas
de ressuscitar e rediscutir a questão no processo (CPC, art. 507), mas também, por força
dos efeitos da coisa julgada formal
, impede que o mesmo tema seja objeto de nova decisão por parte do julgador no mesmo processo (CPC, art. 505).

Renovo, a propósito, a ressalva de que o fato de ainda não ter transitado em julgado a decisão de 1o Grau que “
afast
[ou]
a novação prevista no Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo em razão do seu descumprimento,

e, por conseguinte, a previsão de deságio nele contida
” (cf. Id. no 104762445 dos autos do processo principal), em nada altera essa conclusão decisória, na medida em que a preclusão também decorre do princípio da
unirrecorribilidade
, e, ainda sobre o tema, enfatizo a proposição já estabelecida nestes autos deque até mesmo
matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se a
preclusão
consumativa
e
pro
judicato
sobre
todas as questões meritórias já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e aos efeitos emanados da coisa julgada formal, até porque inviável admitir e conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao alvedrio das partes até o fim do processo.

Frente a esse quadro decisório, logo se vê a insubsistência da queixa das
recuperandas
/agravantes de que “
a r. decisão não enfrentou
(os seus)
argumentos, apenas afastando genericamente a necessidade de atualização do crédito sub judice nos termos do
PRExtra
”, afinal,se a matéria sequer chegou a ultrapassar o juízo de admissibilidade ante o fenômeno da preclusão, é um tanto quanto óbvio, ao menos do ponto de vista jurídico, o porquê de não ter havido pronunciamento acerca do mérito da questão, sendo o silêncio do julgado sobre os motivos invocados pela parte para convencer de que sua pretensão merecia ser acolhida é pura e simples decorrência lógica do desfecho decisório adotado para o caso concreto, ou seja, ainda que se pudesse falar em omissão (o que não se pode, não juridicamente falando), seria o caso de “omissão deliberada e proposital”, decorrente do próprio sistema jurídico-processual que rege a matéria.

A Impugnação à Relação de Credores detém natureza de ação incidental, sendo o instrumento processual devotado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2o do art. 7o da Lei no 11.101/05, e cuja decisão/solução demanda que seja definido, para “
cada crédito, o valor e a classificação
” (
Lei no 11.101/05
, art. 15, II), ou seja, cuida-se de ação de
natureza eminentemente declaratória, em que a decisão de mérito encerra pronunciamento jurisdicional envolvendo a validade e eficácia do título executivo ou do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor e/ou aspectos relacionados ao
“direito de pagamento”,
incluindo, aqui, o valor e a classificação do crédito dentro do processo
recuperacional
.

Essa delimitação conceitual é de fundamental importância na medida em que, ainda que possua natureza de ação de conhecimento, o âmbito de cognição cabível nesta via é, essencialmente, específico e limitado, inadmitindo,
por exemplo, discussão ou provimento judicial de caráter constitutivo de direito, não só porque incompatível com a celeridade da via, mas por expressa disposição da lei de regência que prescreve que apenas créditos existentes na data do pedido serão incluídos no concurso de créditos (Lei no 11.101/05, art. 49), excluindo os créditos incertos e/ou ilíquidos, dizendo, assim, por via transversa, que o processo
recuperacional
e os seus incidentes não são a via adequada para o acertamento de relações obrigacionais ainda não resolvidas ou devidamente documentadas.

É evidente, portanto, que o incidente
Impugnação à Relação de Credores não é via
adequação para que o Grupo Colombo exija a prestação de contas das obrigações e débitos derivados dos longos anos de relação contratual de locação mantido, tampouco à pretensão revisional de disposições ou forma de execução dos contratos.

O contrato de locação juntado aos autos é instrumento representativo de obrigação líquida, certa e exigível, do qual, necessariamente, emerge o direito a prestação a que corresponde, no lado oposto da relação jurídica, o dever de prestar, e cuja apresentação, no âmbito da RJ, por si só, atende à exigência do art. 9o, III, da Lei no 11.101/05, uma vez que, em princípio, a simples presença do título executiva faz surgir em favor do credor presunção de que existe e é exigível o crédito ali representado, sendo certo,
ipso facto
, que cabe às
recuperandas
o ônus de desconstituir tal circunstância fática, o que, com efeito, sob outro enfoque, também já prejudica
a tática por elas adotadas nestes autos de discordar genericamente dos valores utilizados na composição do crédito e tentar transferir ao credor o ônus probatório a respeito da formação da dívida.

Logo,
como o exame quanto à necessidade e viabilidade da produção probatória está visceralmente ligado ao âmago da matéria de mérito, afinal, os atos processuais são sempre praticados com o fito de alcançar a solução justa da lide, tornando-se dispensáveis todos aqueles que nada acrescentarem para esse desiderato, e que, nos termos do art. 355 do CPC, o imediato julgamento da
lide cabível e necessário sempre que o conjunto probatório já disponível nos autos é suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional, uma vez constatada a preclusão de parte da matéria suscitada nos autos e que a outra parte sequer merece ser conhecida em razão da falta de interesse processual pela inadequação da via eleita, não se pode fugir à conclusão irrecusável quanto ao caráter dispensável da dilação probatória requestada, até porque já estão sobre a mesa todos os elementos necessários à justa definição da controvérsia nos limites exatos em que a resolução do litígio pode ser feita nesta via cognitiva estreita.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(
2
a VOGAL):

Peço vista
antecipada
dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(
1
o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 10 DE DEZEMBRO DE 2024
(PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. O RELATOR VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. O 1o VOGAL, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, AGUARDA.

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2
a
VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024